Tribunal: TJBA
Processo: 8014615-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014615-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento.
E
xecução Fiscal.
Exceção de pré-executividade.
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF.
Decisão Agravada que concluiu pela idoneidade das CDA’s que lastreiam a execução fiscal e julgou improcedente a exceção de pré-executividade. Decisão de primeiro grau que deve ser mantida, pois inexiste prova inequívoca a ilidir a presunção de certeza, de liquidez e de exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 3º da Lei nº 6.830/80). E, ainda, nos tributos com lançamento de ofício, não enseja a nulidade da CDA, a ausência de prévio processo administrativo, uma vez cabe ao contribuinte, caso entenda incorreta a cobrança tributária, o manejo de competente processo administrativo e não ao Fisco, que, com observância da lei aplicável ao caso, procedeu ao lançamento do tributo.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.